Tribunal: TJDFT
Processo: 0713751-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO IMÓVEL. CADEIA DE SUCESSÃO. PROVA TESTEMUNHAL VISANDO COMPROVAR AS TRATATIVAS DA AVENÇA. DESNECESSIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não configura afronta ao princípio da dialeticidade na hipótese em que o recorrente cumpre os requisitos previstos no art. 1.016, do CPC, declinando nas razões recursais os motivos do seu inconformismo.
2. Desnecessária a produção da prova oral, com vistas a comprovar as tratativas da alienação do imóvel, quando há escritura pública de compra e venda delimitando a forma em que realizada a avença.
3. Rejeitada a preliminar. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.